Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. CONTEXTO FÁTICO. PADRÃO DE VIDA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Tomando como parâmetro de hipossuficiência o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, alterada pela Resolução 212/2020, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.